Tribunal: TJPA
Processo: 0007600-58.2019.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007600-58.2019.8.14.0061

APELANTE: MARIA FONTINELE NASCIMENTO

APELADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE TUCURUI, MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MORAIS. TRANSFERÊNCIA DE SERVIDOR PÚBLICO. ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO PSICOLÓGICO OU PERSEGUIÇÃO POLÍTICA. MERO DISSABOR. INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO DESPROVIDO.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0007600-58.2019.8.14.0061

Órgão julgador: Segunda Turma de Direito Público

Recurso: Agravo interno

Agravante: MARIA FONTINELE NASCIMENTO

Agravado: MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Trata-se de recurso de AGRAVO INTERNO interposto por MARIA FONTINELE NASCIMENTO contra decisão monocrática de minha lavra (id. 16738748), que negou provimento à apelação cível, mantendo a sentença do juízo
a quo.

Em suas razões (id 16795624), a agravante discorre que ajuizou ação de indenização por danos morais em razão de sua transferência abrupta e sem justa causa do cargo de Administradora Escolar na Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Zolima Tenório dos Santos para outra unidade escolar. Alega que a transferência foi motivada por razões políticas e retaliatórias, ocorrendo de forma vexatória e desrespeitosa, comprometendo sua dignidade e condições de trabalho.

Requereu o provimento do recurso nos termos dos fundamentos que apresenta.

O Município de Tucuruí apresentou contrarrazões refutando todos os argumentos do recurso. (id 17013839)

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo de interno e passo a analisá-lo.

Recurso é instrumento processual de impugnação à decisão judicial, no entanto não serve como meio de desabafo ou mero inconformismo ou de rediscussão do que foi devidamente decidido.

Embora o agravante discorde dos fundamentos da decisão agravada, há de se convir que a fundamentação da decisão impugnada é clara e objetiva, atendendo, perfeitamente, a regra referente à obrigatoriedade da fundamentação, prevista no art. 93, IX, da CF.

Com efeito, reanalisando o caso, não vejo razões para reformar o julgado impugnado.

A recorrente busca reparação por danos morais, a ser paga pelo Município de Tucuruí, em razão dos supostos danos morais decorrentes da transferência de sua lotação de trabalho.

Com efeito, a responsabilidade civil do Estado (
Lato sensu
) encontra-se prevista no art. 37, § 6º da CF,
in verbis:

Art. 37, CF/1988. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte

[...]

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (grifei).

A jurisprudência do STF, por sua vez, firmou-se no sentido da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público, utilizando a Teoria do Risco Administrativo. Veja-se, nesse sentido, o seguinte julgado:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR MORTE DE DETENTO. ARTIGOS 5º, XLIX, E 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A responsabilidade civil estatal, segundo a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 37, § 6º, subsume-se à teoria do risco administrativo, tanto para as condutas estatais comissivas quanto paras as omissivas, posto rejeitada a teoria do risco integral. 2. A omissão do Estado reclama nexo de causalidade em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso. [...] (STF - RE: 841526 RS, Relator: LUIZ FUX, Data de Julgamento: 30/03/2016, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 01/08/2016)

Sobre a Teoria do Risco Administrativo, podemos afirmar que:

Nessa teoria, a ideia de culpa é substituída pela de nexo de causalidade entre o funcionamento do serviço público e o prejuízo sofrido pelo administrado. É indiferente que o serviço público tenha funcionado bem ou mal, de forma regular ou irregular. Constituem pressupostos da responsabilidade objetiva do Estado: (a) que seja praticado um ato lícito ou ilícito, por agente público; (b) que esse ato cause dano específico (porque atinge apenas um ou alguns membros da coletividade) e
anormal (porque supera os inconvenientes normais da vida em sociedade, decorrentes da atuação estatal)
; (c) que haja um nexo de causalidade entre o ato do agente público e o dano. (DI PIETRO, 2016, p. 793)

Feitas essas considerações, passemos à análise da controvérsia recursal.

Na hipótese dos autos, corroboro com o posicionamento do Magistrado
a quo,
uma vez que inexiste comprovação de danos psicológicos em virtude da transferência da servidora capaz de gerar o dever ressarcitório do Município apelado, não havendo qualquer prova técnica que sustente seu argumento.

Ademais, não obstante os argumentos da autora, não consta no presente caso prova efetiva de que o ato administrativo foi realizado com o objetivo de punir a servidora, decorrente de perseguição política ou qualquer motivo capaz de causar lesão ao patrimônio imaterial da apelante.

Destaco que a fixação da portaria de transferência na porta do órgão é um procedimento da administração pública, em observância ao princípio da publicidade, inexistindo qualquer ato de ilegalidade ou dever de indenizar.

Ressalto que para a caracterização do dano moral não basta o mero dissabor, aborrecimentos ou irritações que são acontecimentos corriqueiros da vida em sociedade e não devem, diante da normalidade do dia a dia, configurar automaticamente a presença de dano moral indenizável.

Nesse passo, entendo que o mero transtorno sofrido pela recorrente não representou violação à dignidade capaz de gerar o dever indenizatório.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. INDENIZAÇÃO. INDEVIDA. É cediço que para a configuração do dever de indenizar há que se ter como inequivocamente provado e comprovado pela parte ofendida as seguintes condições: o dano, a culpa ou dolo e o nexo causal. O dano moral pressupõe a ofensa anormal aos direitos da personalidade. Aborrecimentos e chateações não configuram dano de cunho moral, sendo indevido o pagamento de indenização a tal título decorrente de tais fatos.

(TJ-MG - AC: 10000210706388001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 11/05/2021, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/05/2021)

Outrossim, a administração pública, observando sempre os limites estabelecidos em lei, possui poder discricionário para atuar de acordo com a conveniência e oportunidade da administração visando sempre o interesse social ou interesse coletivo em prol do individual.

Sobre o tema, coleciono precedente:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - LOTAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO - ALTERAÇÃO - ATO DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - AUSÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA. O Mandado de Segurança constitui um remédio constitucional destinado à proteção a direito líquido e certo, contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público, nos termos do inciso LXIX, do art. 5º, da Constituição da Republica de 1988.
A lotação do servidor público, bem como sua alteração, é ato discricionário da Administração Pública, nos limites de sua oportunidade e conveniência, podendo ser motivado pelo ajustamento de quadro de pessoal às necessidades do serviço
(AgRg no RMS 32.262/MG, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/09/2010, DJe 22/11/2010). Tendo sido observada a ordem de classificação do certame, bem como se tratando a lotação de ato discricionário da Administração, não há que se falar em direito líquido e certo da impetrante em ter alterado o seu local de trabalho, impondo-se a manutenção da sentença. Recurso não provido.

(TJ-MG - AC: 10000206002180001 MG, Relator: Fábio Torres de Sousa (JD Convocado), Data de Julgamento: 21/09/2021, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/09/2021)

Ante o exposto,
NEGO provimento
ao recurso de agravo interno.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, data da assinatura digital

Desembargador
MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

Belém, 06/08/2024